Tribunal: TJBA
Processo: 8139955-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139955-23.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: G. S. D. O. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARINA BASILE, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: G. S. D. O. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, MARINA BASILE

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REEMBOLSO INTEGRAL DE DESPESAS MÉDICAS FORA DA REDE CREDENCIADA. DANO MORAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO JUDICIAL. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS. EFEITOS INTEGRATIVOS
PARA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, NOS TERMOS DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL, A SER DEFINIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO

I. CASO EM EXAME

O acórdão embargado deu parcial provimento à apelação da operadora de plano de saúde para condicionar o reembolso de despesas médicas à comprovação dos gastos, a ser realizada na fase de cumprimento de sentença.

O recurso do autor foi provido para determinar o reembolso integral das despesas comprovadas com tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada e condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A operadora interpôs embargos de declaração, alegando contradição no reconhecimento da recusa ao tratamento, omissão quanto à aplicabilidade da Lei nº 14.905/24, e pleiteando a incidência do IPCA como índice de correção monetária e da SELIC como taxa de juros moratórios.

O embargado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção do acórdão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer rede credenciada e, simultaneamente, determinar o reembolso integral das despesas; (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação do novo regime de atualização judicial previsto na Lei nº 14.905/24.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração devem ser conhecidos, nos termos do art. 1.022 do CPC.
7. Não se constata contradição no julgado quanto ao reconhecimento da ausência de profissionais habilitados na rede credenciada, tendo o acórdão adotado orientação consolidada segundo a qual é cabível o reembolso integral quando o plano de saúde não comprova a oferta do tratamento específico indicado.
8. Verifica-se, contudo, omissão no tocante ao regime jurídico dos encargos da condenação, notadamente quanto à aplicação da taxa SELIC e do IPCA, conforme previsão do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/24.
9. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP nº 1.795.982/SP, firmou entendimento pela incidência da taxa SELIC por englobar correção monetária e juros, nos casos em que não houver estipulação legal específica.
10. Assim, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos, com efeitos integrativos, para sanar a omissão, determinando que, em sede de liquidação, seja adotada a correção monetária com base no IPCA e os juros legais de mora segundo a SELIC, sem modificação do mérito do julgamento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos integrativos, para determinar que, em sede de cumprimento de sentença, incida correção monetária conforme o IPCA e juros de mora segundo a taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/24.
Tese de julgamento: "A omissão do acórdão quanto ao regime de atualização dos encargos de condenação autoriza o acolhimento parcial dos embargos de declaração, com efeitos integrativos, para determinar, sem modificação de mérito, a aplicação da correção monetária com base no IPCA e juros legais de mora pela taxa SELIC."

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 406; Código de Processo Civil, art. 1.022, II; Código Tributário Nacional, art. 161, § 1º; Lei nº 14.905/24.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.795.982/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n°8139955-23.2022.8.05.0001

tendo como embargante BANCO BRADESCO e embargado G.S. O., neste ato representado pelo seu genitor, SANDRO FABRÍCIO QUEIROZ DE OLIVEIRA .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador,